Tribunal: STF
Processo: Rcl 80426
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal-SINPRO-DF contra decisão proferida pela Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, da 1ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Dissídio de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000.

A decisão liminar reclamada tinha o seguinte dispositivo (eDoc. 17):

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado no presente feito para: 
(1) reconhecer a abusividade da deflagração de greve aprovada em assembleia do SINPRO/DF, realizada em 27/05/2025 com início previsto para 02/06/2025; a fim de que sejam cessadas imediatamente as providências para a paralisação anunciada; 
(2) como consequência, a não observância do decidido e a não interrupção do movimento grevista implicará: 
(2.1) multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em desfavor do SINPRO/DF, a partir da ciência desta decisão e na hipótese de descumprimento destas determinações; e 
(2.2) autorização para corte de ponto de todos os servidores, a partir da ciência desta decisão e na hipótese de descumprimento destas determinações; 
(3) o sindicato deve promover todas as providências para o cumprimento imediato do ora decidido, com ampla divulgação a seus filiados sobre a determinação judicial ora exarada.”

O SINPRO-DF argumentou que a decisão reclamada teria ignorado um dos fundamentos centrais da greve: a inadimplência reiterada do Governo do Distrito Federal (GDF) no repasse das contribuições previdenciárias dos professores temporários ao INSS desde outubro de 2022. Afirma que, apesar de ter havido descontos mensais em contracheque, os dados não teriam sido informados aos sistemas previdenciários, deixando milhares de profissionais sem cobertura, com benefícios negados e aposentadorias comprometidas.

Relatou que o próprio GDF reconheceu a falha, em março de 2024, atribuindo-a à transição do sistema GFIP para o eSocial. Contudo, mesmo após se comprometer formalmente em audiência, em dezembro de 2024, a regularizar a situação, a omissão teria persistido em 2025. Para o SINPRO/DF, trata-se de um ato ilícito continuado e grave, que viola os direitos sociais (art. 6º, CF), o direito à previdência (art. 201, CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), legitimando a greve como exercício constitucional e último recurso frente à inércia e ao descumprimento de acordo por parte do ente estatal.

O reclamante sustentou que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 531 da Repercussão Geral (RE 693.456), firmou entendimento no sentido de que o desconto dos dias paralisados é incabível quando a greve decorrer de conduta ilícita do Poder Público, como atrasos salariais, descumprimento de obrigações legais, violação de acordos ou más condições de trabalho e que, por isso, o desconto autorizado pela decisão reclamada teria violado o Tema 531-RG.

Ressaltou que a multa diária de R$ 1.000.000,00 imposta ao SINPRO/DF é considerada desarrazoada e desproporcional, constituindo um ônus excessivo para a entidade sindical, além de configurar verdadeiro obstáculo ao exercício da liberdade sindical e ao direito de greve, em afronta direta ao entendimento consolidado na ADI 5.941.

Ao final, o SINPRO-DF requereu a concessão de medida liminar, para, prioritariamente, suspender o processo nº 0721074-29.2025.8.07.0000 e os efeitos da decisão proferida pela Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que declarou a abusividade da greve e impôs sanções ao movimento paredista, até o julgamento final da presente reclamação. 

Deferi a medida liminar nos seguintes termos (eDoc. 23):

“A decisão reclamada fixou multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento da ordem judicial. Todavia, a imposição de penalidade nesse patamar configura violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI nº 5.941(...).

No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou que as medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, adequação e menor onerosidade ao destinatário. A imposição de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem qualquer fundamentação específica quanto à capacidade econômica da entidade sindical, desborda manifestamente desses parâmetros e configura sanção desproporcional e irrazoável. Trata-se de providência que compromete a liberdade sindical e a efetividade do direito de greve, assumindo natureza punitiva, e não meramente indutiva, o que é expressamente vedado por esta Corte nos termos da ADI 5941.

Quanto a este ponto, está demonstrada probabilidade do direito diante da afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida na ADI 5941. O perigo da demora é igualmente evidente, uma vez que a manutenção de uma multa de tal magnitude tem o condão de paralisar financeiramente a entidade sindical, obstaculizando sua função constitucional de representação e defesa dos direitos coletivos da categoria, comprometendo a efetividade do próprio direito de greve.

As alegações relativas à abusividade da greve e de ilegalidade do corte de ponto serão objeto de apreciação após a prestação das informações pela Desembargadora relatora do processo de origem e pelo Distrito Federal. Contudo, desde logo acentuo a existência de obstáculo processual, considerando cuidar-se de alegação de suposta violação de tese de repercussão geral (Tema 531), sem que tenha ocorrido a demonstração do exaurimento das instâncias ordinárias, conforme exige o art. 988, §5º, II, do CPC. Ou seja, a princípio, não há probabilidade do direito suficiente ao deferimento da medida, já que a reclamação constitucional não é sucedâneo do recurso cabível.

De todo o modo, anoto que o SINPRO-DF afirma que a paralisação decorreu de suposto inadimplemento de obrigações previdenciárias pelo ente distrital — conduta que, se confirmada, poderá ensejar a atuação desta Suprema Corte junto às instâncias competentes, diante da hipotética gravidade institucional.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para CASSAR a decisão reclamada exclusivamente quanto à imposição da multa diária de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proferida nos autos do Dissídio de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e determinar que a questão seja reavaliada pelo TJDFT, em conformidade com os parâmetros firmados na ADI nº 5.941.

Adicionalmente, determino as seguintes providências:

    1. Solicitação de informações à Exma. Desembargadora Lucimeire Maria Da Silva, relatora do Dissídio de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, I, do CPC;

2. Citação do Distrito Federal para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC;

3. Requisição para o Distrito Federal prestar informações, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alegado inadimplemento dos repasses ao INSS das contribuições previdenciárias dos professores temporários e sobre eventuais medidas adotadas para a regularização desta situação.”

O Desembargador Robson Barbosa, autoridade apontada como reclamada, prestou as seguintes informações (eDoc. 42):

“Inicialmente, informo que o processo em referência me veio à conclusão como Relator Eventual, no dia 11/06/2025, tendo em vista o gozo de férias da e. Relatora Originária, Desª. Lucimeire Maria da Silva. 
Assim, em cumprimento à determinação de Vossa Excelência, Relator da Reclamação Constitucional nº 80.426/DF, encaminho a decisão proferida no Dissidio Coletivo de Greve:
(...)
‘A ordem exarada pelo Ministro Flávio Dino, Relator da Reclamação Constitucional n.º 80.426/DF, vincula-se ao juízo de compatibilidade da medida coercitiva com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade delineados pelo E. Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.941, cujo julgamento reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, condicionando, todavia, a sua aplicação ao respeito a critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, além da menor onerosidade ao destinatário.
(...)
Assim, à luz do que foi decidido na ADI 5.941, e com fulcro nos princípios da proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito) e da razoabilidade, a multa deve ser fixada em valor justo, adequado e proporcional aos fins pretendidos, de acordo com a realidade do caso concreto, sem prejuízo de sua função coercitiva. 
Diante do exposto, em atenção à decisão proferida pelo Ex. Ministro Flávio Dino, nos autos da Rcl n.º 80.426/DF, FIXO o valor da multa diária, cominada ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, mantendo-se os demais termos da decisão originária.’
Sendo o que me cumpria informar a respeito do referido Dissídio Coletivo de Greve, apresento a Vossa Excelência os meus cumprimentos.”

Em petição, o Distrito Federal informou que “todos os repasses ao INSS das contribuições previdenciárias dos professores temporários foram devidamente realizados, dentro dos prazos estabelecidos pela legislação vigente, não existindo o quadro de inadimplemento narrado pela parte reclamante” (eDoc. 43). O Distrito Federal também juntou comprovantes de repasses ao INSS (eDocs. 44/46) e apresentou contestação (eDoc. 53).

Em consulta aos autos de origem (Processo nº 0721074-29.2025.8.07.0000), verifiquei que, no dia 06/11/2025, o TJDFT publicou o seguinte acórdão:

"PRIMEIRO AGRAVO INTERNO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDO AGRAVO INTERNO, TODOS EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE E DA RECONVENÇÃO .
1. O segundo agravo interno interposto não deve ser conhecido, por violação ao princípio da singularidade recursal. Como é cediço, “na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 19/10/2015). 
2. O primeiro agravo interno e os embargos de declaração ora em exame não devem ser conhecidos, uma vez celebrado acordo entre as partes que pôs fim ao movimento grevista debatido no presente dissídio coletivo de greve, o que dá causa à perda superveniente do interesse processual em se promover a revisão de decisões interlocutórias proferidas neste feito, seja em relação ao pedido de tutela provisória de urgência nele formulado, seja em relação à multa cominatória aplicada como acessório ao cumprimento da determinação liminarmente exarada nestes autos.
3. É relevante ressaltar, como obiter dictum, que a multa cominatória se destina à coerção indireta para apoio à efetividade de decisão judicial, sendo instrumento dissuasório ao cumprimento da determinação judicial, e não um fim em si mesmo de caráter compensatório. Assim, diante do fim da greve decorrente de acordo, as astreintes não poderão ser utilizadas como instrumento autônomo de reparação, pois, “A partir do momento que a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés teleológico, sendo impregnado de funcionalidade” (AgRg no Ag n. 1.323.400/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/10/2012, DJe de 5/11/2012). 
4. Nesse contexto, não devem ser conhecidos todos os recursos pendentes de julgamento neste dissídio coletivo de greve. Mais que isso, com o fim da greve resultante do termo de acordo para encerramento de greve que firmaram as partes entre si, por intermédio da Segunda Vice-Presidência deste Tribunal, é notória a perda superveniente do interesse processual relativo ao presente dissídio coletivo de greve (art. 485, VI, do CPC), motivo pelo qual o feito deve ser extinto. Em decorrência lógica, deve ser tornada sem efeito a liminar anteriormente concedida nestes autos.
5. Primeiro Agravo Interno, Embargos de Declaração e Segundo Agravo Interno não conhecidos. Dissídio coletivo de greve e reconvenção extintos, sem resolução de mérito, em face da perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC). Tornada sem efeito a liminar concedida anteriormente.”

É o relatório. Decido. 

A reclamação perdeu o objeto.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar os recursos pendentes no Dissídio Coletivo de Greve nº 0721074-29.2025.8.07.0000, extinguiu o feito originário e a reconvenção, sem resolução de mérito, em razão da celebração de acordo entre as partes e do consequente encerramento do movimento grevista, bem como tornou sem efeito a liminar anteriormente concedida, da qual emanava a decisão ora reclamada. 

Nesse contexto, não mais subsiste decisão apta a configurar usurpação de competência ou afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte, restando esvaziada a utilidade da prestação jurisdicional reclamada, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade da presente reclamação, por ausência superveniente de interesse processual.

No que se refere à alegada ausência de repasse das contribuições previdenciárias, verifico que a entidade sindical instruiu a reclamação com volumosa documentação, composta por registros e comprovantes diversos, dos quais não é possível extrair, em juízo preliminar, conclusão segura acerca da efetiva ocorrência ou extensão de eventual irregularidade. Trata-se de documentos avulsos, cujo exame técnico e aprofundado incumbe, em primeiro plano, às autoridades administrativas e de controle competentes, razão pela qual deverão ser a elas encaminhados para as providências cabíveis.

Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Encaminhem-se cópias integrais destes autos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e dos Territórios, para ciência da alegação de irregularidade nos repasses previdenciários e adoção das providências que entenderem cabíveis, no âmbito de suas atribuições institucionais.

Publique-se.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente